Tribunal: TJSP
Processo: 1004222-88.2022.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. BEM MÓVEL. V. Acórdão que se pronunciou a respeito de todas as questões levantadas pelas partes, atinentes à data da entrega do produto agrícola e do preço a ser considerado, analisando as provas contidas nos autos. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. BEM MÓVEL. V. Acórdão que se pronunciou a respeito de todas as questões levantadas pelas partes, atinentes à data da entrega do produto agrícola e do preço a ser considerado, analisando as provas contidas nos autos. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência dos requisitos informadores do art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.